Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729504-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: IDALINA ALONSO POLTRONIERI ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam em determinar a cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária e contribuição previdenciária adicional, além da restituição dos valores que alega terem sido indevidamente descontados desde a vigência da Lei no 13.954/19. Em suas razões, argumenta que referida lei não é aplicável aos militares e pensionistas de militares do Distrito Federal, uma vez que contam com lei específica, a saber, a lei no 10.486/02. Requer a incidência da tese 1177, firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (decurso de prazo registrado nos autos de origem). III. De acordo com o art. 22, inciso XXI, da CF, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019, dispõe que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. A despeito da tese estabelecida, o tratamento conferido ao Distrito Federal é diferenciado por imposição da própria Constituição, já que esta que prevê como competência exclusiva da União a organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como de prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF. IV. Diante desse quadro, esta turma passou a entender que a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022, sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Em reforço, a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não se aplica aos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1609215, 07672903920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95. VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.”(Acórdão 1629622, 0729504-24.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJe: 04/11/2022.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado ao decidir que a alíquota previdenciária fixada na Lei no 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF. A parte embargante alega a existência de omissão quanto aos fundamentos elencados, ressaltando que é pensionista, não podendo ser alcançada pelos efeitos da Lei 13.954/2019, uma vez que cabe ao Distrito Federal dispor sobre o tema, elencando dispositivos constitucionais e legais para subsidiar as suas alegações. Assinala que no voto do Ministro Relator Luiz Fux em sede de embargos do recurso paradigma, juntando no ID 40164117, consta menção expressa de que a declaração de inconstitucionalidade no tema 1177 de repercussão geral é aplicável ao Distrito Federal. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. III. Não se evidenciam as omissões alegadas. Relevante pontuar que a mera menção em obiter dictum ao Distrito Federal por ocasião do voto do E. Ministro Relator nos embargos do recurso paradigma não é suficiente para atestar que a declaração de inconstitucionalidade também se estenderia aos pensionistas militares do Distrito Federal, quando a tese 1177 foi limitada expressamente aos Estados, ao dispor que: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Relevante pontuar que a ratio decidendi a subsidiar aquela declaração de inconstitucionalidade permite concluir que a tese não se aplica ao Distrito Federal, sobretudo porque o tratamento conferido aos militares e pensionistas do Distrito Federal possui regramento próprio, mediante a prestação financeira por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, de modo que cabe à União legislar sobre o percentual da contribuição previdenciária aplicável no Distrito Federal. IV. Neste sentido, o acórdão embargado expressamente elucidou que: “(...) A despeito da tese estabelecida, o tratamento conferido ao Distrito Federal é diferenciado por imposição da própria Constituição, já que esta que prevê como competência exclusiva da União a organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como de prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, nos termos do art. 21, inciso XIV, da CF. IV. Diante desse quadro, esta turma passou a entender que a alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal, regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022, sendo da competência da União legislar sobre tais percentuais. Em reforço, a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. A restrição decorrente da aplicação do Tema 1177 não se aplica aos militares do Distrito Federal, uma vez que este ente federativo não tem competência para o exercício da fixação de alíquota de que trata o tema em exame, devendo prevalecer a legislação oriunda da União.” V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.”(Acórdão 1657201, 0729504-24.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023.) A parte recorrente alega violação ao art. 42, §2o da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral Tema 1.177 - RE 1.338.750. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Luíz Roberto Barroso, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.” Nesse sentido, tem-se que o STF expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 de repercussão geral não é aplicável ao Distrito Federal, cujo entendimento está em consonância com a decisão colegiada da Turma Recursal impugnada pelo apelo extremo. Deste modo, não é o caso de exercício do Juízo de retratação, em face do julgamento definitivo do Tema 1.177 de repercussão geral. O dispositivo legal que rege o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do contribuinte para cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares dos Estados e do Distrito Federal é o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019. Por outro lado, o dispositivo que a parte recorrente quer ver aplicado, art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior. Ante o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau, que se funda em aplicação direta da Constituição da República (art. 42, § 2o e art. 22, XXI ambos da CRFB). Por tais razões, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau entre o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019 e o art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 11 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal